Tribunal: TJMT
Processo: 1006909-55.2023.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006909-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAROLINE SILVA FERREIRA - CPF: 029.547.941-86 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1006909-55.2023.8.11.0001

Origem: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente (s): KAROLINE SILVA FERREIRA

Recorrido (s):

PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/07/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM SERASA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, que conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SPC/SERASA indevidamente pela Ré por dívida que desconhece, sustentando não manter qualquer relação negocial com a Ré.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada. Fez prova de suas afirmações com a juntada de
print screen
de telas sistêmicas. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida, nas contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SERASA/SPC, uma vez que não possui relação jurídica com a Ré.

Por força do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da recorrida se baseia em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Caberia à recorrida apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

A recorrida não juntou contrato ou qualquer outro documento para comprovar a relação jurídica, apenas juntou telas sistêmicas.

Em que pese a possibilidade de aceite digital para matrícula em instituição de ensino superior, as telas sistêmicas devem estar acompanhadas dos documentos solicitados para a contratação. As telas de forma isolada não possuem valor probatório.

Recentemente fui relator do recurso n° 1012050-26.2021.8.11.0001, onde mantive a improcedência da ação diante da demonstração de contrato com aceite on-line, porém os documentos pessoais do consumidor foram apresentados, como documento pessoal, histórico escolar e comprovante de residência.

Portanto, deve ser declarado inexigível o débito discutido nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade do débito, é também indevida a restrição apontada.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outra restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

As inscrições discutidas nos autos, somadas totalizam o valor de

R$ 4.099,05 (quatro mil e noventa e nove reais e cinco centavos) todas, são datadas de 12/12/2018.

No entanto, foram incluídas em

25/02/2022. Vejamos:

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: KAROLINE SILVA FERREIRA

DATA NASCIMENTO: 24/09/1992

CPF: 029.547.941-86

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122759923316

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122760065393

VALOR: 855,75

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122757382458

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122748529155

VALOR: 855,75

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122750910020

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122752324687

VALOR: 855,75

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122748437398

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122760264584

VALOR: 855,75

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122757692998

VALOR: 855,75

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122747472769

VALOR: 855,75

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122753440289

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122758036864

VALOR: 855,75

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO
S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122753868302

VALOR: 855,75

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122759146420

VALOR: 855,75

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122749068661

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122759129405

VALOR: 855,75

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122757604853

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122758240765

VALOR: 795,85

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 12/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122759859071

VALOR: 855,75

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO
S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 26/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122760971421

VALOR: 3.421,75

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

*
CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 08/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122750135964

VALOR: 340,52

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 07/09/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122760582647

VALOR: 340,52

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

* CREDOR: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO S

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 603 1050

DATA VENCIMENTO: 07/08/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 122759471588

VALOR: 340,52

DATA INCLUSAO: 25/02/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de
23
registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.343.185.964-11

12/07/2023 18:50:31-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Conforme consulta realizada por esse magistrado, constam 05 (cinco) restrições anteriores, vejamos:

São Paulo, 12 de Julho de 2023

Carta Nº
HA0723026889

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
02954794186

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 02954794186:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

861946

15/07/2014

09/04/2015

09/04/2015

18/04/2019

305,32

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP168466000002051066

06/09/2017

20/10/2017

30/10/2017

18/09/2020

365,93

Empresa

CARTAO CALCARD

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0000683603

10/05/2015

16/04/2018

16/04/2018

17/04/2020

795,45

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/03/2018

22/04/2018

02/05/2018

21/10/2018

492,67

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

0313406430

10/03/2018

30/07/2018

09/08/2018

09/03/2019

100,00

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/03/2016

28/10/2018

09/11/2018

12/11/2018

544,53

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/06/2017

12/11/2018

12/08/2024

25/11/2018

§

544,53

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/03/2018

25/11/2018

25/08/2024

02/05/2019

§

544,53

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/03/2019

02/05/2019

30/01/2025

11/05/2019

§

596,39

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/03/2016

27/05/2019

08/06/2019

03/06/2019

§

596,39

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/09/2016

03/06/2019

03/03/2025

10/06/2019

§

596,39

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/03/2018

01/07/2019

13/07/2019

05/08/2019

596,39

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/06/2019

05/08/2019

05/05/2025

28/10/2019

§

622,32

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/08/2019

28/10/2019

28/07/2025

04/11/2019

§

946,68

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/09/2019

04/11/2019

04/08/2025

27/06/2020

§

946,89

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/11/2019

27/06/2020

28/03/2026

04/07/2020

§

1.825,35

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/12/2019

04/07/2020

04/04/2026

18/07/2020

§

1.826,13

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/01/2020

18/07/2020

18/04/2026

07/11/2020

§

1.827,71

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP168466000002051066

04/10/2020

14/10/2020

27/10/2020

11/02/2021

546,74

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/05/2020

07/11/2020

18/11/2020

12/12/2020

2.273,88

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/07/2020

12/12/2020

23/12/2020

29/05/2021

2.387,24

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

MP168466000002051066

02/03/2021

12/03/2021

27/03/2021

09/06/2021

577,46

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2018485049

08/02/2018

24/03/2021

11/04/2021

07/04/2022

129,05

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2019102537

14/01/2019

24/03/2021

11/04/2021

31/03/2023

119,76

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/02/2021

29/05/2021

09/06/2021

08/08/2021

1.235,05

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/04/2021

08/08/2021

19/08/2021

23/08/2021

1.288,83

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/07/2021

23/08/2021

03/09/2021

11/12/2021

1.314,39

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2020187542

28/04/2017

25/11/2021

09/12/2021

28/04/2022

138,66

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

100016185000667421

20/10/2021

11/12/2021

24/12/2021

13/03/2022

1.405,32

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

202296340

27/04/2018

01/05/2022

15/05/2022

27/04/2023

138,66

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

20191947245

22/07/2019

24/03/2021

11/04/2021

97,70

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2021124276

17/03/2021

25/11/2021

09/12/2021

79,04

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022372274

30/04/2019

15/06/2022

29/06/2022

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2022675435

30/04/2020

15/12/2022

02/01/2023

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato nº

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

2023129919

30/04/2021

24/03/2023

08/04/2023

154,00

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 12/07/2023 às 18:49:43

==================================================================================================================

Não há registro de que as inscrições sejam indevidas e não há processos discutindo esses apontamentos.

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 de relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves; n° 1008669-81.2019.8.11.0000 de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges; n° 1011499-15.2022.8.11.0000 de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho e n° 1013703-32.2022.8.11.0000 de relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Por fim, por corolário lógico, não comprovada a higidez do débito, a procedência do pedido de expedição de ofício ao NUMOPEDE é medida a se impor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
apenas
DECLARAR
inexigíveis os débitos discutidos nestes autos, nos valores de
R$4.099,05 (quatro mil e noventa e nove reais e cinco centavos).

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023